Tribunal: TJSP
Processo: 2155567-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2155567-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante LUCIANO NEVES
VELOSO e Paciente NELSON VINICIUS SANCHES LOPES, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL - FORO DE HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155567-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33065
2
Voto:
33065
Habeas Corpus:
2155567-92.2020.8.26.0000
Comarca:
Hortolândia
Vara:
1a Vara Judicial
Autos:
1002777-35.2020.8.26.0229
Paciente:
Nelson Vinicius Sanches Lopes
Impetrante:
Luciano Neves Veloso
Vistos.
O advogado Luciano Neves Veloso
impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Nelson Vinicius Sanches Lopes, alegando constrangimento ilegal sofrido
pelo paciente no processo de execução penal no
1002777-35.2020.8.26.0229, que tramita perante o r. Juízo de Direito do
DEECRIM, Comarca de Hortolândia.
Alega excesso de prazo na apreciação,
pelo r. Juízo a quo, de pedido de progressão ao regime semiaberto, ao
qual já faria jus o paciente. Aduz, ainda, estarem preenchidos os
requisitos necessários à concessão da benesse, requerendo, portanto,
seja determinado ao Juízo competente que aprecie imediatamente o
pedido. Subsidiariamente, seja deferido o regime semiaberto ao paciente,
podendo ele aguardar em regime aberto, caso não haja vagas em
estabelecimento adequado.
Liminarmente, requereu pudesse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155567-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33065
3
paciente aguardar em prisão albergue domiciliar o julgamento deste
feito.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
407/408).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações (fls. 411/412).
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pelo não conhecimento da ordem (fls. 415/420).
É o relatório.
Segundo as informações prestadas pelo
r. Juízo a quo, “A defesa do paciente a presentou petição intermediária a
este Juízo em 08 de junho de 2020 (fls.01/02). Narra que o paciente está
preso no CPP de Hortolândia em razão de processo de execução físico
1.168.994, que tramita perante a Vara de Execuções Criminais de São
Paulo. Pleiteou a este Juízo análise de pedido de progressão de regime. Este
Juízo declarou sua incompetência em 09 de junho de 2020 (fls.382),
porquanto mesmo após a redistribuição dos autos, o setor competente será
da Primeira ou Segunda Vara de Execuções Criminais de Campinas-SP. A
defesa do paciente insistiu no pedido em 30 de junho de 2020
(fls.383/384). Narra que distribuiu pedido semelhante de progressão junto
ao DEECRIM de Campinas. Porém o DEECRIM negou distribuição ao
pedido. Contra a decisão a defesa do paciente impetrou Habeas Corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155567-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33065
4
distribuído sob no 2174476-05.2020.8.26.0000. Indeferida a liminar, pela
defesa do paciente foi sustentado que o DEECRIM apontou este Juízo como
competente para análise de progressão (fls.384), mas não é o que consta
nas informações prestadas por aquele Juízo em 29 de junho de 2020
(fls.385). Em 01 de julho de 2020 este Juízo novamente esclareceu que não
é competente para análise da progressão (fls.393/394). Os autos estão em
fase de arquivamento” (fls. 398).
Ressalte-se que Comunicado Conjunto
no 249/2020 da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça e da
Corregedoria Geral da Justiça é bastante claro no sentido de que, em
razão da suspensão das atividades forenses presenciais, havendo
processo físico, como se dá na presente hipótese, os pedidos de
benefícios devem ser formulados de forma autônoma com indicação do
processo físico, porém dirigido ao Juízo perante o qual tramita o
processo.
O impetrante postulou o pedido em
Juízo incompetente e, portanto, não há que falar em demora em sua
apreciação. O pleito deve ser dirigido ao Juízo das Execuções Criminais
da Comarca da Capital.
No mais, como é cediço, o remédio
heroico não é instrumento adequado ao objetivo da aceleração de ações
ou procedimentos, mormente no caso, em que deverá ser requerida a
redistribuição dos autos, para prosseguimento do feito.
A jurisprudência é reiterativa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155567-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33065
5
“O habeas corpus não é meio idôneo para agilizar ou
abreviar o andamento de incidentes da execução ou de
toda e qualquer Ação ou Procedimento” (RJTACRIM
43/309).
“O habeas corpus não pode ser utilizado para acelerar
eventuais
trâmites
da
execução
de
sentença
condenatória” (TACRIM, 12a Câmara, HC no 434.682/8,
Rel. Luís Ganzerla).
De outra parte, impossível a concessão
imediata da benesse em questão.
Primeiro, porque o pedido ainda não foi
examinado em primeira instância, não podendo esta Corte subtrair a
competência natural do Juízo das Execuções, sob pena de intolerável
supressão de grau de jurisdição.
Segundo, porque esta via de cognição
sumária e restrita é inadequada à apreciação de pedidos relativos à
concessão de benefícios próprios da fase de execução que demandem
exame de elementos subjetivos e probantes, como ocorre in casu.
A esse respeito, Julio Fabbrini Mirabete
preleciona que “as questões relativas à execução da pena que demandam
incontestável exame de prova, por envolverem aspectos objetivos e
subjetivos, impedem que se concedam benefícios por via do 'habeas
corpus'” (in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 10a edição, 2002, p. 762).
Assim é a melhor jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155567-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33065
6
Corte:
“Questões relativas à progressão de regime prisional e
a outros incidentes de execução da pena são da
competência
originária
do
Juízo
das
Execuções
Criminais (art. 66, no III, alínea 'b', da Lei de Execução
Penal); ao Tribunal, apenas em grau de recurso, cabe o
reexame do ponto ali decidido, sendo-lhe defeso deferi-
lo na via sumaríssima e estreita do 'habeas corpus'”
(TJSP, HC no 1.012.356.3/0-00, Rel. Des. Carlos Biasotti).
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.